Tribunal: TJES
Processo: 5019863-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019863-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RANDALA CHAVES PICOLI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. GOL. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELA COMPANHIA AÉREA E REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. PERDA DE COMPROMISSO (ENTREVISTA NO CONSULADO PARA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 4.679,31). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

5019863-05.2023.8.08.0048.
GOL. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. PERDA DE COMPROMISSO
. RI IMPROV.

Recurso Inominado nos autos n°
5019863-05.2023.8.08.0048

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorrida: RANDALA CHAVES PICOLI

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Relator -

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7078629).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AEREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
alegação de cerceamento de defesa por ausência de apresentação de documentos essenciais pela recorrida;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que não localizou em seus sistemas reservas com o nome da recorrida tampouco valores pendentes de ressarcimento;
e)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (agência de viagens 123 MILHAS);
f)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, isto porque a companhia aérea faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, também não merece acolhimento a alegação preliminar de cerceamento de defesa/inépcia da inicial, pois a petição inicial foi instruída com todos os documentos necessários para a propositura da demanda, em especial os comprovantes de aquisição das passagens (ID 7078596), declaração de cancelamento do voo por condições meteorológicas (ID 7078597) e pedido de reembolso negado pela companhia aérea (ID 7078600).

Quanto ao mérito, a questão controvertida cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrente, decorrente do cancelamento do voo da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento à recorrida de indenização por danos materiais (R$ 4.679,31) e morais (R$ 3.000,00).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, isto porque a recorrida comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente que
(i)
adquiriu as indigitadas passagens aéreas para realização de entrevista no consulado italiano para dar entrada em seu pedido de cidadania,
(ii)
que houve o cancelamento do voo por motivos meteorológicos (declaração firmada pela própria companhia aérea – ID 7078597),
(iii)
ausência de reacomodação em outro voo, resultando na perda de seu compromisso e
(iv)
negativa de reembolso dos valores despendidos com as passagens aéreas.

De outro lado, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373,

II, do CPC.

Ademais, ainda que o cancelamento do voo da recorrida tenha acontecido em razão do mau tempo, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrente tenha prestado efetiva assistência material àquela (recorrida), limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Assim, faz jus a recorrida à reparação dos prejuízos materiais suportados, referentes ao valor despendido com as passagens aéreas do voo cancelado (R$ 394,31 – ID 7078596) e os gastos para tentativa de obtenção de sua cidadania italiana em razão da perda de seu compromisso junto ao consulado italiano (R$ 4.285,00 – ID 7078601).

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)